Tribunal: TJES
Processo: 5026894-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026894-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: MARCELO CAMPOS SARAIVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIDE ENTRE CONDÔMINOS. OFENSAS NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defirido o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUIZ ALBERTO RANGEL
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não provou as ofensas que alega que sofreu.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja o recorrido compelido a se abster de falar dos moradores do apartamento 105 do edifício Residencial Ernesto Saraiva, além de condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de ofensas direcionadas ao recorrente, aduzindo para isso, que as provas não foram devidamente analisadas pela sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] No entanto, as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para comprovar suas alegações. Através dos áudios apresentados, não é possível identificar os interlocutores envolvidos nem compreender o contexto das gravações.

As mídias anexadas pelo Autor, em especial de ID 30132618 e 42016666, não permitem a identificação clara dos interlocutores, prejudicando a compreensão do contexto das conversas, e impossibilitando a atribuição de responsabilidades.

O vídeo de ID 42016662 se trata de alguém falando acerca de um vazamento na garagem, que não tem qualquer relação com a matéria tratada nos autos.

Além disso, o documento de ID 30695325 (degravação), nada mais é do que um relato do autor, sobre o que teria sido dito na citada assembléia, não havendo nenhum documento que corrobore tais alegações, feitas de forma unilateral.

O vídeo de ID 30292460 se trata de uma pessoa não identificada, reclamando que o autor teria "complicado o lado dela" não existindo qualquer contexto lógico com os fatos narrados nos autos.

Portanto, todas as provas apresentadas pelo autor encontram-se fora do contexto da presente demanda, não contribuindo para os desdobramentos do Processo.”

Portanto, tenho que as provas foram minuciosamente analisadas não servindo para comprovar o direito pleiteado pelo recorrente. No mais, verifica-se que o recorrente é litigante contumaz, utilizando-se indevidamente do judiciário para alcançar objetivos sem respaldo em evidências concretas.

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)